Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA/CLÁUSULA PENAL E TAXA DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1- Em se tratando de relação de consumo, todos os fornecedores do produto respondem solidariamente por danos causados ao consumidor (CDC 18 e 25, § 1o), razão pela qual não prospera a alegação de ilegitimidade passiva suscitada.
2- É devida a cobrança de taxa de administração do consorciado desistente, destinada a remunerar o serviço prestado pela administradora do consórcio.
3- Não é possível a cobrança de multa contratual se não foram demonstrados os prejuízos suportados pelo grupo em razão da desistência do consorciado.
4- É vedada a retenção de valores a título de taxa de expediente/permanência, na hipótese em que o consorciado precisou recorrer ao Poder Judiciário para afastar a cobrança de valores que considerou indevidos, excedendo o prazo contratual para resgate do seu crédito.
5- Conheceu-se em parte do apelo de cada uma das rés, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré e negou-se-lhes provimento.